Tribunal: STF
Processo: RE 227038
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Fixação dos honorários
advocatícios. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para
indicar que a regra aplicável ao caso é a do art. 20, § 4º do
Código de Processo Civil. Ficam, não obstante, mantidos os valores
determinados no despacho agravado.